Tribunal: STF
Processo: RHC 214615
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Anderson Lima de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 708.907/SC (documentos eletrônicos 21-22).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “o paciente foi condenado perante o Tribunal do Júri à pena de 49 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, por infração ao art. 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), ao art. 121, § 2º, incisos II e IV, e ao art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (e-STJ fls. 77/81). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa do paciente propôs revisão criminal, a qual foi conhecida, mas teve o provimento denegado (e-STJ 16/26). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando a ocorrência de constrangimento ilegal pela exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social, por inquéritos penais e processos em curso, em violação ao entendimento firmado pelo enunciado n. 444 da Súmula do STJ. Apontou que a sentença condenatória não identificou os processos utilizados para a valoração negativa do referido vetor e que a Corte local ressaltou a existência de processos já transitados em julgado, indevidamente agregando fundamentos à sentença condenatória. 



    […]



    Assim, a questão aqui trazida não enseja reanálise profunda dos fatos, mas, quando muito, a sua interpretação de acordo com a legislação aplicável ao tema, ou seja, a discussão da conclusão à qual chegou o v. Acórdão, a partir dos fatos traçados na decisão. 



    Seja como for, está ainda caracterizada a hipótese de concessão da ordem de ofício, diante da patente ilegalidade. 



    Pois bem, o presente recurso tem como foco de insurgência o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão ilegal do TJ/SC que valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social baseados em fundamentação inidônea, utilizando circunstância intrínseca ao tipo penal e ações penais em curso, em claro desacordo com o entendimento pacificado deste Tribunal Constitucional. 



    […]



    Assim, não merece prosperar a justificativa do TJSC, eis que não é possível em segundo grau agregar novos elementos em desfavor do Paciente para complementar uma decisão inválida. 



    Neste sentido, este Supremo Tribunal Federal entende que a non reformatio in pejus alcança também a qualidade da pena, não se restringindo a sua quantidade, conferindo ao princípio, assim, uma interpretação mais alinhada com o primado da dignidade da pessoa humana e com o sistema constitucional de garantias” (págs. 2-8 do documento eletrônico 28). 



    Por fim, requer:



    “a) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    b) Seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; 



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoantes o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, seja reduzida a pena-base do Paciente em virtude do afastamento, na primeira fase da dosimetria, da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos vetores conduta social e culpabilidade” (pág. 12 do documento eletrônico 28).



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 45).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão ora combatida: 



    “HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E UM TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. APONTADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 444 DA SÚMULA DESTA CORTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. RÉU QUE EFETIVAMENTE APRESENTAVA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE QUE FIGUROU COMO AUTOR DE CHACINA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ‘mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte. 



    II - Ademais, como se assim não bastasse, o réu efetivamente contava, quando da prolação da sentença, com 3 processos transitados em julgado, cuja menção pelo Tribunal a quo não representam novos fundamentos indevidamente agregados, mas mera descrição da situação penal do paciente no momento da prolação da sentença condenatória. 



    III - As instâncias de origem, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperaram a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a acentuada culpabilidade do paciente, o qual, movido pelo objetivo de controlar o tráfico de drogas na região, decidiu matar todos os traficantes já estabelecidos no local, promovendo verdadeira chacina. 



    IV - Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a acentuada culpabilidade do agente indica maior desvalor da conduta e merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Não se verifica, assim, a apontada existência de bis in idem na espécie, porquanto os elementos destacados pelas instâncias de origem não podem ser considerados inerentes às elementares do tipo. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 21). 



    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator